Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600453-53.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600453-53.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600453-
53.2024.6.16.0000, pelo partido PMB, referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IRINEU CARLOS FRITZ (RESPONSÁVEL)
DANILO BECKER D AVILA (RESPONSÁVEL)
MARIO CESAR DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
FABIANO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608973
10/07/2025
19:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44608973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.725

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600453-53.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: FABIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: MARIO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: DANILO BECKER D AVILA
RESPONSÁVEL: IRINEU CARLOS FRITZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
PARTIDO
DA
MULHER
BRASILEIRA
(PMB).
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2023.
NÃO
PRESTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
E
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO
DE
MANDATO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
SUSPENSÃO
DE
REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO E
FEFC.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Diretório
Estadual do Partido da Mulher Brasileira no
Paraná, referente ao exercício financeiro de
2023.

Num. 44608973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
2. O Setor Técnico apontou a ausência de
documentos
e
informações
essenciais,
como instrumento de mandato, certidão de
regularidade
do
profissional
de
contabilidade e comprovante de remessa da
escrituração contábil digital.
3. Intimado pessoalmente, o representante
legal
do
partido
não
apresentou
manifestação ou documentos para sanar as
irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a ausência de documentos
obrigatórios, em especial o instrumento de
mandato, impede a análise da prestação de
contas e enseja o seu julgamento como não
prestada, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas possui natureza
jurisdicional, exigindo a representação por
advogado regularmente constituído.
6. A ausência do instrumento de mandato
impede a análise das contas, configurando
descumprimento do art. 29, § 2º, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Julga-se pela não prestação das contas,
com a suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Tese de julgamento:
1. A ausência de instrumento de mandato
em processo de prestação de contas
partidária, de natureza jurisdicional, enseja
o
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
2. O descumprimento de diligências para
apresentação de documentos essenciais à

Num. 44608973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
análise contábil impede a aprovação das
contas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 103;
Lei nº 9.096/95, art. 37, § 6º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 29, §§
1º e 2º, II, 31, II, 45, IV, e 47;
Lei nº 9.096/95, art. 37-A.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MT, Prestação de Contas Anual
nº60018219, Rel. Des. Luis Otavio Pereira
Marques, Publicação: DJE, 04/06/2024;
TRE-ES,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL nº060008219, Rel. Des. Alceu
Mauricio
Junior,
Publicação:
DJE,
19/03/2024;
TRE-PA,
Prestação
de
contas
Anual
nº060018439, Rel. Des. Jose Maria Teixeira
Do Rosario, Publicação: DJE, 30/05/2024;
TRE-PI, Prestação de Contas nº060014480,
Rel.
Des.
CHARLLES
MAX
PESSOA
MARQUES DA ROCHA, Publicação: DJE,
04/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 09/07/2025

Num. 44608973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira no
estado do Paraná, relativa ao exercício financeiro do ano de 2023, conforme se infere do id.
43905176.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/2019 (id. 43695223), não houve
impugnação (id. 43934601).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Preliminar (id. 44127848),
informando a ausência de algumas peças obrigatórias.
Intimado sobre o Parecer de Diligências (id 44191671), o prestador de contas não se manifestou
(id 44191882).
Após a emissão do Parecer de Regularidade (id. 44316374), o partido apresentou manifestação
por meio da petição de id 44192212.
Os autos retornaram ao Setor Técnico que, após a devida análise dos documentos acostados aos
autos, emitiu o Parecer de Regularidade (id. 44348744), em que apontou falhas e irregularidades
nas contas prestadas.
Embora intimados, o Órgão Partidário e seus dirigentes quedaram-se inertes (id. 44412392),
sendo os autos encaminhados para a elaboração de Parecer Conclusivo pela Seção de
Prestação de Contas (id. 44412326).
No Parecer Conclusivo (id. 43470544), o Setor Técnico, de início, informa que a agremiação
partidária estadual não apresentou documento e/ou manifestação acerca dos apontamentos
exarados no Parecer de Regularidade.
Dentre as pendências apuradas, o Setor Técnico apurou a ausência dos seguintes documentos
e/ou informações: 1) instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para a constituição de advogado para a prestação de contas; 2) Certidão de
Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado e; 3: comprovante de remessa, à
RFB, da escrituração contábil digital (observado o disposto no art. 25 da resolução), nem mesmo
os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis
devidamente assinados.
Encaminhados os autos ao I. representante da Procuradoria Regional Eleitoral houve
manifestação pela derradeira intimação pessoal e específica do representante legal do Partido da

Num. 44608973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
Mulher Brasileira do Paraná, para que apresente instrumento de mandato outorgado pelos atuais
responsáveis pelo partido, Presidente e Tesoureiro, sob pena de serem julgadas não prestadas
as contas, a teor do disposto nos arts. 29, § 2º, II, 31, II e 45, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Devidamente intimados, não houve qualquer manifestação pelos responsáveis quanto ao r.
despacho de id 44500318.
Retornaram os autos a Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou-se pelo julgamento das
contas como não prestadas.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o partido político apresenta, de forma detalhada, todas
as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
Nos presentes autos, além de outras pendências apontadas pelo Setor Técnico,
constatam-se ausentes os instrumentos de procuração do órgão partidário e respectivos
representantes, com afronta à norma de regência.
O artigo 45 e respectivos incisos da Resolução TSE nº 23.604/2019 supracitados assim dispõem:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
III - pela desaprovação, quando:
[...]
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que trata
o art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira do
órgão partidário; ou
[...]

Num. 44608973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
IV - pela não prestação, quando:
[...]
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.

E, os citados §§ 1º e 2º do art. 29, da mesma Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas;
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o
disposto no art. 25 desta resolução;
[...]

Embora intimados pessoalmente para regularizar a representação processual, o partido e
respectivos representantes não se manifestaram, razão pela qual foi decretada sua revelia, com
fulcro no art. 344 do Código de Processo Civil.
Quanto à obrigatoriedade de o órgão partidário constituir advogado para postular perante a
Justiça Eleitoral, ressalta-se que a natureza jurisdicional da prestação de contas partidária a
sujeita ao regramento genérico dos processos judiciais (art. 103 do CPC) e às regras específicas
contidas na legislação eleitoral, in verbis:
Código de Processo Civil:

Num. 44608973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
"Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil."
Lei nº 9.096/95:
"Art. 37 [...]
§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter
jurisdicional. "

Resolução TSE nº 23.604/2019:
"Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
[...]
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas.
[...]
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o
sistema SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no
Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
[...]
II - as partes devem ser representadas por advogados." (Grifei)
Assim, considerando o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas
nesta Justiça Especializada, a ausência de constituição de advogado, por si só,
enseja a declaração de não prestação de contas, a teor do disposto nos arts. 29, §
2º, II, 31, II e 45, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Nesse sentido, confiram-se arestos de outros regionais:

Num. 44608973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS. OMISSÃO DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (ARTIGO 29 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019). AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
[...]
5. O instrumento de mandato para constituição de advogado revela-se
imprescindível ante a natureza jurisdicional da prestação de contas. A
constatação de ausência de capacidade postulatória induz ao julgamento das
contas como não prestadas. Precedentes.
6. Contas julgadas como não prestadas, determinando-se a proibição do
recebimento de recursos dos Fundos Partidário e Especial de Financiamento de
Campanha, recolhimento de valores ao Erário e transferência de valores para o
Fundo Partidário Mulher.
(TRE – MT - Prestação de Contas Anual nº60018219, Acórdão, Des. Luis Otavio
Pereira Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 04/06/2024.)
(Grifei)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
INTIMAÇÃO REGULAR DOS DIRETÓRIOS REGIONAL E NACIONAL E PESSOAL
DOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO.
IRREGULARIDADE MANTIDA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Foram realizadas diversas tentativas para intimação do partido, inclusive de seus
dirigentes, todos nas esferas estadual e nacional, a fim de regularizar a
representação processual e o partido não apresentou o instrumento de mandato
para constituição de advogado, em afronta ao artigo 29, caput, § 2º, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. O artigo 29, caput, § 2º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe sobre o
caráter jurisdicional das contas partidárias, sendo o instrumento de
procuração documento obrigatório para seu regular processamento perante a
Justiça Eleitoral. Com a edição da Lei nº 12.034/2009, a representação do
partido político em juízo, em processo de prestação de contas, passou a ser
feita, obrigatoriamente, por advogado legalmente constituído, e a sua
ausência importa em julgamento das contas como não prestadas, conforme
iterativa jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral e deste Egrégio

Num. 44608973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
Tribunal Regional Eleitoral. Precedentes.
3. Contas julgadas não prestadas.
(TRE – ES - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060008219, Resolução, Des.
Alceu Mauricio Junior, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
ES, 19/03/2024.)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE
RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DOS AGENTES
RESPONSÁVEIS PELO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
[...]
3. Ausência de instrumento de mandato com relação aos agentes responsáveis
pelo exercício em análise, afrontando o disposto no art. 29, §2°, II da Resolução
TSE n° 23.604/2019, vejamos:
[...]
6. Contas julgadas não prestadas. Suspensão de recebimento de verbas do Fundo
Partidário.

(TRE - PA - Prestação de contas Anual nº060018439, Acórdão, Des. Jose Maria
Teixeira Do Rosario, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/05/2024.)
(Grifei)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2020. PARTIDO POLÍTICO.
DIREÇÃO ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS. INSTRUMENTO DE
CONSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. SANÇÃO. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC.
[...]
2. O instrumento de procuração judicial é indispensável para se postular em
juízo e sua ausência torna impositivo o reconhecimento da ineficácia da
prestação de contas e, portanto, o seu julgamento como contas não
prestadas. Precedentes.
[...]

Num. 44608973 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
4.Contas julgadas não prestadas.

(TRE - PI - Prestação de Contas nº060014480, Acórdão, Des. CHARLLES MAX
PESSOA MARQUES DA ROCHA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
04/04/2023.) (Grifei)

A respeito da ausência de prestação das contas, assim estabelece a Resolução TSE n°
23.604/2019:
“Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros. ”

Portanto, o reconhecimento da não prestação de contas por parte desta Corte, com as
consequências secundárias determinada na norma de regência, é medida que se impõe.
A propósito, dispõe o artigo 47 da referida Resolução TSE nº 23.604/2019, in verbis:
“Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão
partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa
(STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
[...]

Por hipótese, caso fosse superada a questão envolvendo a ausência de apresentação do

Num. 44608973 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41
instrumento de procuração, sobejam outras pendências informadas pelo Setor Técnico que, de
per si, dariam ensejo à desaprovação das contas, porque não foram apresentados:
1) Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
2) comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (observado o disposto no art.
25 da resolução), nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais
demonstrativos contábeis devidamente assinados;
No entanto, a ausência do instrumento de procuração do partido político e dos respectivos
responsáveis partidários afasta, dessa forma, a possibilidade de se adentrar no exame do mérito
propriamente dito das contas, sendo a norma imperativa em determinar seu julgamento como não
prestadas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela não prestação das contas do Diretório Estadual do Partido da
Mulher Brasileira – PMB no estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2023,
nos termos do artigo 45, IV, da Resolução TSE n° 23.604/2019, com as seguintes determinações:
I) Suspensão, pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira - PMB, do repasse das
cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a partir
do trânsito em julgado desta decisão e enquanto persistir a inadimplência quanto à regularização
das contas do exercício financeiro de 2023, com fulcro nos artigos 37-A da Lei n° 9.096/95 e 47
da Resolução TSE n° 23.604/2019;
II) Autorizo a Secretaria Judiciário ao cumprimento das providências relativas à atualização das
informações do julgamento nos sistemas “Sanções" e “SICO", dando-se ciência ao Ministério
Público Eleitoral, após o trânsito em julgado, para os fins previstos no art. artigo 47, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44608973 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019433597000000043549829
Número do documento: 25071019433597000000043549829
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/07/2025 13:35:41

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600453-53.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RESPONSÁVEIS: FABIANO DOS
SANTOS, MARIO CESAR DOS SANTOS - Advogado do(a) RESPONSÁVEIS: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - RESPONSÁVEIS: DANILO BECKER D AVILA, IRINEU CARLOS FRITZ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025